Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710211-06.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ELIANE DA SILVA AGUIAR, TOMY TIM ARQUINIGO HUARANCA APELADO: TOMY TIM ARQUINIGO HUARANCA, ELIANE DA SILVA AGUIAR, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Na petição de ID 19362833, a parte ré informa suposto motivo que acarretaria a perda superveniente do objeto da ação. Todavia, exaurida está a competência desta Relatoria em razão do julgamento do recurso de apelação cível (ID 19152572). Destarte, transitado em julgado o acórdão de ID 19152572, devolvam os autos a origem. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora